Tribunal: TJDFT
Processo: 0733356-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733356-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: SAULO FLAVIUS BORBA LINS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Execução no 0023881-75.2016.8.07.0001, movida em desfavor de SAULO FLAVIUS BORBA LINS DA SILVA, indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos via BACENJUD. Em suas razões (ID 18943048), narra haver realizado, em janeiro de 2018, uma única tentativa de penhora on-line, sem sucesso, razão pela qual, passados mais de dois anos, inexiste óbice à nova pesquisa. Destaca estar consignado no artigo 4o do Código de Processo Civil, que as partes têm direito de obter a solução integral do processo em tempo razoável, incluindo-se a atividade satisfativa, sendo o sistema BACENJUD um método que traz avanço significativo na efetividade das execuções. Colaciona julgados em abono a sua tese. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão objurgada. Preparo efetuado (ID 18943049). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e as informações dispensadas (ID 19034909). A parte agravada não apresentou contraminuta, apesar de devidamente intimada. (ID 21651812). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem (processo no 0023881-75.2016.807.0001), verifica-se que o feito foi sentenciado (ID 72234358 dos autos principais), julgando extinta a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC. Em regra, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda de interesse recursal do recorrente, o que leva à extinção do recurso de agravo de instrumento. No caso em análise, a perda de interesse recursal é evidente, pois reconhecida a ocorrência de prescrição do direito de cobrar o débito perseguido, não tendo utilidade o pedido de renovação da pesquisa de bens em nome da parte devedora pelo sistema BACENJUD. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator